Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-88.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL A ERRO. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pela ré, em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta o apelante que “ao fornecer nome diverso do verdadeiro, imediatamente despertou suspeita na autoridade policial, que prontamente realizou consulta nos sistemas disponíveis, constatando a inconsistência das informações prestadas”. Acrescenta que “não portava qualquer documento de identificação, circunstância que, por si só impunha a realização da identificação criminal”. Argumenta que a conduta atribuída não teve qualquer eficácia para produzir o resultado previsto no artigo 307 do Código Penal. A tentativa de ocultar a identidade foi rapidamente frustrada pela ação da polícia, que impediu qualquer prejuízo ao Estado. Por isso, trata-se de crime impossível, dada a absoluta impropriedade do meio utilizado, conforme o artigo 17 do Código Penal. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia.
3. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da aplicabilidade do instituto do crime impossível fundado na ausência de ofensividade material ao bem jurídico protegido (fé pública) e na inidoneidade lesiva da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a denúncia, em síntese, que em 07 de janeiro de 2025, por volta das 10h, na entrada da Usina CEB Geração, em direção ao Paranoá/DF, o denunciado Gabriel Nunes Ribeiro apresentou-se falsamente como Marcelo Nunes Silva para obter vantagem pessoal. Durante patrulhamento, policiais militares o abordaram em razão de uma ocorrência de lesão corporal e, ao verificar seus dados, constatou-se que a falsa identidade visava ocultar um mandado de prisão em aberto. Conduzido à 6a Delegacia de Polícia, sua verdadeira identidade foi confirmada nos sistemas de segurança pública e a ordem judicial de prisão foi devidamente cumprida.
6. A conduta delituosa prevista no artigo 307, do Código Penal, consiste em “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que atribuir-se falsa identidade com o intuito de ocultar vida pregressa é comportamento que se amolda ao tipo penal referido, não alcançado pelo princípio constitucional da autodefesa (RE 640.139 e Súmula 522, STJ). O caso concreto, no entanto, não se adéqua ao entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes superiores.
7. Pela análise do acervo fático probatório, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo foram os policiais responsáveis pela diligência (ID 78572427 e 78572428) e, embora o depoimento goze de fé pública, constitui prova isolada insuficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo diante da ausência de outros elementos que corroborem a versão apresentada. Ressalte-se que a alegada confissão do réu é acerca dos fatos, mas não do crime, pois o réu assevera inexistir tipicidade.
8. Consta dos autos que o réu não portava documentos pessoais e forneceu nome que gerou dúvida razoável quanto à identidade dele. Assim, impossibilitada a identificação civil no momento da abordagem, a autoridade policial atuou em conformidade com a Lei 12.037/2009, procedendo à identificação criminal do conduzido. Portanto, no caso em análise, a confirmação da identidade, em âmbito policial, mostrou-se imprescindível por exigência legal, tornando ineficiente a conduta do réu e, assim, configurando hipótese de crime impossível, por impropriedade absoluta do objeto material, nos termos do artigo 17, do Código Penal.
9. Não se pode olvidar, ainda, que embora seja formal a tipicidade da conduta, não ocorreu efetiva indução da autoridade policial a erro e, por conseguinte, não há que se falar em prejuízo à atividade estatal, razão pela qual o acusado deve ser absolvido.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de falsa identidade (307, do CP), absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17 e 307.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640139, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 22.9.2011; Súmula 522 do STJ.